Tribunal: TJSP
Processo: 2019274-81.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão – Multa.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Estando a execução baseada em escritura pública com declaração de dívida, garantida por notas promissórias, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, relativo à pretensão

Ementa:
Recurso – Embargos de declaração – Omissão – Multa.

Inexiste omissão quando o julgado se encontra em absoluta consonância com os elementos dos autos e com as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Estando a execução baseada em escritura pública com declaração de dívida, garantida por notas promissórias, aplica-se o prazo prescricional quinquenal, relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, do Código Civil.

A circunstância de o recurso de embargos de declaração ser rejeitado não é suficiente para incidência da multa prevista no parágrafo 2o do o artigo 1026 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.